Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a vedação de citação eletrônica nos processos criminais e infracionais, esta Corte de Justiça tem admitido, em razão da situação excepcional decorrente da pandemia causada pela Covid-19, a citação por meio eletrônico.
2. Há precedente recente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, embora tenha anulado, no caso concreto, a citação feita por meio eletrônico em processo penal, admitiu sua possibilidade, desde que adotadas medidas que não deixem dúvidas sobre a identidade da pessoa citada e sobre a efetiva ciência do ato processual, o que foi observado na hipótese lançada aos autos.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, bem como a pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor aplicada pelo período mínimo de 2 (dois) meses.